Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110440337APR
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Militar. Recusa de obediência. Não ocorrência.
1 - O crime de recusa de obediência pressupõe vontade deliberada do militar de descumprir ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução.
2 – Não ocorre se as provas demonstram que não houve intenção deliberada de insubordinação do militar, mas mal-entendido sobre a maneira de cumprir ordem do superior.
3 - Apelação provida.